Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RATIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO, COM RECOMENDAÇÃO DE ATENDIMENTOS E CUIDADOS MÉDICOS NO MOMENTO DA ENTREGA DO EXTRADITANDO.



    I – Os embargos de declaração são cabíveis, de acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    II – Na espécie, toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam, seja no acórdão que deferiu o pedido de extradição, seja no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos.



    III – Em relação ao pedido de suspensão do processo em face da condição de refugiado do extraditando, a temática foi exaustivamente enfrentada nos autos, compreendendo-se que a “extradição tem por fundamento fatos distintos daqueles que embasaram a solicitação de refúgio apresentada pelo extraditando.”



    IV – Novos embargos de declaração igualmente rejeitados, com a certificação imediata do trânsito em julgado do acórdão embargado e a necessária recomendação de atendimentos e cuidados médicos no momento da entrega do extraditando.